Tribunal: TJES
Processo: 5007774-60.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007774-60.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: UELITON CARVALHO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007774-60.2024.8.08.0000

PACIENTE: UELITON CARVALHO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CP)
.

LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA.

LIBERDADE PROVISÓRIA.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE F
IANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
NATUREZA DA INFRAÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

2. Em análise das peculiaridades dos autos, bem como das circunstâncias da prisão do paciente, presume-se que, de fato, este não possuía condições financeiras para recolhimento da fiança, eis que permaneceu recluso por 03 (três) dias, tendo sido solto por força da decisão liminar proferida neste
writ,

razão pela qual entende-se pela dispensa da fiança.

3
.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007774-60.2024.8.08.0000

PACIENTE: UELITON CARVALHO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
UELITON CARVALHO DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
J
UÍZO DA
5ª VARA CRIMINAL
DE SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0001410-13.2024.8.08.0048, por meio da qual fora homologada a prisão em flagrante ocorrida em 17/6/2024, ante a suposta prática do crime previsto no art. 180
,
do Código Penal, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, além de reduzir a fiança arbitrada pela autoridade policial para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Defensoria Pública alega que não fora aplicado o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no HC nº 568.693/ES para determinar a soltura de todos os presos a quem fora concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança no Estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Colhe-se do APFD (Id. 8686975) que, na noite do dia 17/6/2024, a Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem de UELITON CARVALHO DOS SANTOS e FÁBIO GOMES FERREIRA quando estavam a bordo do veículo HYUNDAI/HR HDB, placas EVP9F23, na Rodovia BR101, km 263, Serra. Durante a abordagem, os policiais verificaram que o veículo possuía restrição de furto/roubo, registrado naquele dia (BU n° 54867814), em Vitória. Em sede policial, UELITON, motorista do veículo apreendido, alegou ter comprado o carro em 16/6/2024, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de um desconhecido, no Município de Serra. Ademais, disse que FÁBIO era um amigo dele e que estava somente pegando uma carona. Por sua vez, FÁBIO confirmou que acreditava que o carro pertencia a UELITON e que estava pegando uma carona com ele, quando foram abordados pelos policiais rodoviários. Destaque-se, ainda, que o veículo estava com restrição de furto/roubo ocorrido naquele mesmo dia (17/6/2024).

Registre-se que, em 18/6/2024, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id. 8686975, pp. 03/05).

Durante a Audiência de Custódia (Id. 8686973), realizada em 18 de junho de 2024, a magistrada atuante homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória, reduzindo a fiança para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de impor as seguintes medidas cautelares: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; e d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança. Nesse tema, a jurisprudência se formou no sentido de que
“
afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 7
2 (setenta e duas) horas
sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No presente caso, considerando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, presume-se que, de fato, este não possuía condições financeiras para recolhimento da fiança, eis que permaneceu recluso por 03 (três) dias,

sendo que a expedição do alvará de soltura se deu por força da decisão liminar proferida neste
wri
t
,

razão pela qual entende-se pela dispensa da fiança.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer ministerial e confirmando a decisão liminar anteriormente deferida,
CONCEDO
A ORDEM
para dispensar o paciente do recolhimento da fiança, mantendo-se, contudo as demais medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, que lhe foram aplicadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)